Tribunal: TJSP
Processo: 1090649-92.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Embargos de terceiro – Penhora de imóveis em execução – Certidões dos distribuidores forenses dispensadas no ato da lavratura da escritura de venda e compra – Só se pode considerar a boa-fé do comprador de imóvel que toma as mínimas cautelas para a segurança do negócio – Existência de declaração da embargante lançada nos autos da execução no sentido de sua ciência das penhoras que recaíram

Ementa:
Embargos de terceiro – Penhora de imóveis em execução – Certidões dos distribuidores forenses dispensadas no ato da lavratura da escritura de venda e compra – Só se pode considerar a boa-fé do comprador de imóvel que toma as mínimas cautelas para a segurança do negócio – Existência de declaração da embargante lançada nos autos da execução no sentido de sua ciência das penhoras que recaíram sobre os imóveis quando da lavratura da escritura de venda e compra – Má-fé na aquisição dos imóveis evidenciada – Irrelevância da inexistência do registro da penhora – Rejeição dos embargos que se impõe – Má-fé processual decorrente de alteração da verdade dos fatos e de dedução de pretensão contra fato incontroverso – Multa aplicada – Recurso não provido e majorada a verba honorária.